Tribunal: TJES
Processo: 0001387-74.2016.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001387-74.2016.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA PERONNI COSTA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – NATUREZA PRECÁRIA – NÃO FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO – VERBAS DEVIDAS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1.

Nos termos da Lei nº 11.788/2008 (art. 3º), “
O estágio, tanto na hipótese do § 1
º
do art. 2
º
desta Lei quanto na prevista no § 2
º
do mesmo dispositivo,
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza
”.

2. Destarte, o estágio é função precária, de caráter temporário, que admite dispensa
ad nutum
, conforme discricionariedade da Administração Pública, a quem compete analisar a conveniência e interesse na continuidade da relação.

3. Consoante se extrai do Termo de Compromisso de Estágio acostado aos autos, em especial do Parágrafo Primeiro da Cláusula 6ª, o referido contrato pode ser denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela Instituição de Ensino, pela concedente ou pelo Estagiário.

4. No caso em apreço, o Estado não promoveu a regular denúncia do Termo de Compromisso de Estágio, na forma prevista expressamente no contrato, não restando, portanto, formalizada a sua rescisão, razão pela qual agiu com acerto a Magistrada Singular ao declarar a nulidade do ato de dispensa da estagiária Bruna Peronni Costa.

5. Faz jus a autora a percepção dos valores relativos à bolsa destinada aos estagiários pelo período restante do contrato (maio a dezembro de 2016).

6. Relativamente ao dano moral, corrobora-se o entendimento encampado pela magistrada singular no sentido de que dada a natureza precária da relação havida entre as partes, evidente que a dispensa, por si só, não enseja dano moral indenizável.

7. Desprovido o recurso do Estado do Espírito Santo. Provido em parte o recurso da autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e dar parcial provimento ao recurso de Bruna Peronni Costa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto por BRUNA PERONNI COSTA (id 7994968 – fls. 94/100), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora apelado, arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, vez que não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

Sem razão ao apelado.

Isto porque, adentrando a análise deste caso concreto, verifico que há, na fundamentação do apelo, elementos suficientes a permitir a compreensão da irresignação da recorrente e as razões que a motivam, mostrando-se presente, igualmente, suficiente contraposição entre estas e aquelas que justificaram a prolação da sentença recorrida.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos recursos e passo ao exame de mérito.

Inicialmente, esclareço que procederei a análise conjunta dos recursos interpostos por BRUNA PERONNI COSTA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO dada a similitude das questões devolvidas para apreciação deste colegiado.

Na origem BRUNA PERONNI COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo o restabelecimento do Termo de Compromisso de Estágio firmado entre as partes, indevidamente rescindido.

Narra, em sua exordial, que em 19.09.2015 firmou Termo de Compromisso de Estágio, cujo plano de atividade de estágio nº 1353470 teve como unidade de prestação de serviços a EEEFM Dr. Jones dos Santos Neves, em Baixo Guandu/ES, com início de vigência em 16.10.2015 e término previsto para 31.12.2016.

Aponta que em 22.02.2016 sofreu um acidente com queimaduras de 2º e 3º graus em tronco anterior e posterior, face, pescoço e membros superiores e que ficou internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para tratamento clínico e cirúrgico, por quase 05 (cinco) meses e após alta médica encontrava-se sem condições de exercer qualquer tipo de atividade.

Observa que a SEDU continuou efetuando o pagamento de sua remuneração até o mês de abril, apesar de estar afastada de suas atividades, cessando o seu pagamento no mês de maio, quando tomou conhecimento, por meio do Diretor da escola, que o seu contrato havia sido rescindido.

Com base nos fatos alegados requereu a declaração de nulidade da cessação antecipada do Termo de Compromisso de Estágio, mantendo a sua vigência até o prazo final previsto contratualmente, com o pagamento das verbas relativas ao estágio durante todo o tempo que ficar sem condições de retornar à sala de aula.

Após a regular instrução processual, a magistrada singular proferiu a sentença recorrida (id 7994968 - fls. 79/81), por meio da qual acolheu em parte a pretensão inicial apenas para declarar a nulidade do ato de dispensa da estagiária pelo Estado do Espírito Santo sem a prévia comunicação por escrito, facultando à requerente, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se há interesse na suspensão do contrato com retorno após a cessação da licença médica, caso ainda reúna os requisitos estabelecidos em lei para o exercício de estágio.

Irresignada, BRUNA PERONI COSTA aduz, em razões recursais, que embora a sentença reconheça que não houve comunicação, tão menos a motivação da rescisão do contrato de prestação de serviços pela recorrente, eximiu o apelado da responsabilidade de arcar com a remuneração do período, devendo, pois, ser reformada para julgar procedente o pleito autoral.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, argumenta que i) a sentença incorreu na vedação do art. 492, caput, do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado; ii) a parte autora, ora apelada, não deduziu na inicial pedido alternativo de opção pela rescisão contratual ou suspensão do contrato em razão da licença médica; iii) a Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio Estudantil) não prevê tal possibilidade de suspensão contratual, mesmo porque o contrato é evidentemente precário; e iv) inexiste qualquer ilegalidade na rescisão do contrato de estágio da apelada, em especial pelo fato de que o mesmo foi firmado sob o prisma precário de contratação.

Pois bem.

Cinge-se a presente quaestio à possibilidade ou não do desligamento unilateral da estudante, e, ainda, nos alegados danos morais que aduz ter sofrido.

In casu
, a autora firmou contrato de estágio com o Estado do Espírito Santo, pelo prazo determinado de quatorze meses, vigente no período de 15/03/2015 a 31/12/2016, entretanto, após acidente sofrido pela autora que a impossibilitou de exercer as atividades do estágio, o Estado rescindiu o contrato, antes do termo - em Maio/2016.

O Termo de Compromisso de Estágio (fls. 19/19-v – id 7994968) foi elaborado em observância ao que determina a Lei 11.788/08, cujo art. 1º dispõe que o “
O presente termo tem por objetivo proporcionar aos estudantes de ensino médio, superior, de educação profissional, educação especial e EJA,
oportunidade de experiência em sua linha de formação
, participando de situações reais de vida e trabalho, a fim de se constituir em instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano
”.

Ainda nos termos da Lei nº 11.788/2008 (art. 3º), “
O estágio, tanto na hipótese do § 1
º
do art. 2
º
desta Lei quanto na prevista no § 2
º
do mesmo dispositivo,
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza
”.

Depreende-se, pois, que estágio é complementar ao aprendizado recebido em sala de aula, não tendo como finalidade primordial o sustento do estagiário.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“É de elementar inferência que o escopo do estágio profissional, que não se identifica com a relação empregatícia, é muito mais formativo que remuneratório. A teor do disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1º da Lei n. 6.494/77, alterada pela Lei n. 8.895/94, o estágio visa a ‘proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário", bem como a "complementação do ensino e da aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares’. (Incluído pela Lei nº 8.859, de 23.3.1994)
Não há confundir mera ajuda de custo, aliás, apoucada, como é o valor de R$ 394,68, com auferição de renda
, pois, a duras penas serve esta soma para complementar as despesas básicas pessoais da aluna, além daquelas diretamente relacionadas com o curso.

Recurso especial não conhecido.”

(REsp n. 492.965/SC, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 15/4/2003, DJ de 2/6/2003, p. 290.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONVERSÃO DE TEMPO NO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO EM ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 18/81. VERBETE SUMULAR 126/STJ. ESTAGIÁRIO BOLSISTA. FINALIDADE. APRENDIZADO. LEI 5.890/73. INSCRIÇÃO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A simples leitura do acórdão combatido revela que os seus fundamentos guardam amparo tanto na Constituição Federal, quanto legislação infraconstitucional, sendo todos eles capazes de alterar a solução da questão. Não tendo sido interposto recurso extraordinário, incide, à espécie, a Súmula n.º 126 desta Corte.

2.
O vínculo contratual estabelecido para fins de estágio, cujo interesse é o aprendizado do bolsista, não se confunde com a atividade empregatícia, cuja finalidade é a exploração da mão-de-obra
.

[...]

4. Agravo improvido.

(AgRg no REsp n. 929.894/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/3/2011, DJe de 16/3/2011.)

Destarte, considerando que o estágio não caracteriza qualquer vínculo empregatício ou estatutário, o estagiário é privado de alguns direitos, os quais são reservados para aos trabalhadores e servidores públicos.

Outrossim, o estágio é função precária, de caráter temporário, que admite dispensa
ad nutum
, conforme discricionariedade da Administração Pública, a quem compete analisar a conveniência e interesse na continuidade da relação.

Corroborando o referido entendimento, extrai-se do Termo de Compromisso de Estágio de fls. 19/19-v (id 7994968), em especial do Parágrafo Primeiro da Cláusula 6ª, que o referido contrato pode ser denunciado, a qualquer tempo,
mediante comunicação escrita, pela Instituição de Ensino
, pela concedente ou pelo Estagiário.

Destarte, considerando que o Estado não promoveu a regular denúncia do Termo de Compromisso de Estágio, na forma prevista expressamente no contrato, não restando, portanto, formalizada a sua rescisão, agiu com acerto a Magistrada Singular ao declarar a nulidade do ato de dispensa da estagiária Bruna Peronni Costa.

Nada obstante, não há que se falar em suspensão do contrato com retorno após a cessação da licença médica, caso ainda reúna os requisitos estabelecidos em lei para o exercício de estágio, porquanto já decorrido o prazo determinado no Termo de Compromisso de Estágio em questão.

Contudo, faz jus a autora a percepção dos valores relativos à bolsa destinada aos estagiários pelo período restante do contrato (maio a dezembro de 2016).

Relativamente ao dano moral, corroboro o entendimento encampado pela magistrada singular no sentido de que dada a natureza precária da relação havida entre as partes, evidente que a dispensa, por si só, não enseja dano moral indenizável.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Bruna Peronni Costa, para reformar a sentença recorrida e condenar o requerido ao pagamento das verbas relativas ao estágio (bolsa) devidas no período compreendido entre maio a dezembro de 2016, acrescidos de juros a partir do vencimento de cada prestação e correção monetária a data da citação.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos pelo Estado do Espírito Santo honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em R$ 200,00 (duzentos reais)

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, após substancioso voto do Desembargador Relator CARLOS SIMÕES FONSECA e apesar da divergência inaugurada pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado pelo eminente Relator.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo

e
DAR PROVIMENTO
ao recurso

de Bruna Peronni Costa, para reformar a sentença recorrida e condenar o requerido ao pagamento das verbas relativas ao estágio (bolsa) devidas no período compreendido entre maio a dezembro de 2016, acrescidos de juros a partir do vencimento de cada prestação e correção monetária a data da citação.

É como voto.

VOTO DE VISTA –
DIVERG
IR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que o
BRUNA PERONNI COSTA
apela da sentença id 7994968 (fls. 79/81), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu em parte a pretensão inicial apenas para declarar a nulidade do ato de dispensa da estagiária pelo Estado do Espírito Santo sem a prévia comunicação por escrito, facultando à requerente, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se há interesse na suspensão do contrato com retorno após a cessação da licença médica, caso ainda reúna os requisitos estabelecidos em lei para o exercício de estágio.

Em razões recursais (id 7994968 – fls. 82/87), BRUNA PERONI COSTA aduzindo, em síntese, que embora a sentença reconheça que não houve comunicação, tão menos a motivação da rescisão do contrato de prestação de serviços pela recorrente, eximiu o apelado da responsabilidade de arcar com a remuneração do período, devendo, pois, ser reformada para julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 7994968 – fls. 94/100), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, vez que não houve impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu apelo (id 7994968 – fls. 109/112) alega, em suma, que i) a sentença incorreu na vedação do art. 492, caput, do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado; ii) a parte autora, ora apelada, não deduziu na inicial pedido alternativo de opção pela rescisão contratual ou suspensão do contrato em razão da licença médica; iii) a Lei mº 11.788/2008 (Lei do Estágio Estudantil) não prevê tal possibilidade de suspensão contratual, mesmo porque o contrato é evidentemente precário; e iv) inexiste qualquer ilegalidade na rescisão do contrato de estágio da apelada, em especial pelo fato de que o mesmo foi firmado sob o prisma precário de contratação.

Não foram apresentadas contrarrazões por BRUNA PERONI COSTA.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e deu parcial provimento ao recurso de Bruna Peronni Costa, para reformar a sentença recorrida e condenar o requerido ao pagamento das verbas relativas ao estágio (bolsa) devidas no período compreendido entre maio a dezembro de 2016, acrescidos de juros a partir do vencimento de cada prestação e correção monetária a data da citação, fundamentando que:

“(...)

Cinge-se a presente
quaestio
à possibilidade ou não do desligamento unilateral da estudante, e, ainda, nos alegados danos morais que aduz ter sofrido.

In casu
, a autora firmou contrato de estágio com o Estado do Espírito Santo, pelo prazo determinado de quatorze meses, vigente no período de 15/03/2015 a 31/12/2016, entretanto, após acidente sofrido pela autora que a impossibilitou de exercer as atividades do estágio, o Estado rescindiu o contrato, antes do termo - em Maio/2016.

O Termo de Compromisso de Estágio (fls. 19/19-v – id 7994968) foi elaborado em observância ao que determina a Lei 11.788/08, cujo art. 1º dispõe que o “
O presente termo tem por objetivo proporcionar aos estudantes de ensino médio, superior, de educação profissional, educação especial e EJA,
oportunidade de experiência em sua linha de formação
, participando de situações reais de vida e trabalho, a fim de se constituir em instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano
”.

Ainda nos termos da Lei nº 11.788/2008 (art. 3º), “
O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo,
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza
”.

Depreende-se, pois, que estágio é complementar ao aprendizado recebido em sala de aula, não tendo como finalidade primordial o sustento do estagiário. (...)

Destarte, considerando que o estágio não caracteriza qualquer vínculo empregatício ou estatutário, o estagiário é privado de alguns direitos, os quais são reservados para aos trabalhadores e servidores públicos.

Outrossim, o estágio é função precária, de caráter temporário, que admite dispensa
ad nutum
, conforme discricionariedade da Administração Pública, a quem compete analisar a conveniência e interesse na continuidade da relação.

Corroborando o referido entendimento, extrai-se do Termo de Compromisso de Estágio de fls. 19/19-v (id 7994968), em especial do Parágrafo Primeiro da Cláusula 6ª, que o referido contrato pode ser denunciado, a qualquer tempo,
mediante comunicação escrita, pela Instituição de Ensino
, pela concedente ou pelo Estagiário.

Destarte, considerando que o Estado não promoveu a regular denúncia do Termo de Compromisso de Estágio, na forma prevista expressamente no contrato, não restando, portanto, formalizada a sua rescisão, agiu com acerto a Magistrada Singular ao declarar a nulidade do ato de dispensa da estagiária Bruna Peronni Costa.

Nada obstante, não há que se falar em suspensão do contrato com retorno após a cessação da licença médica, caso ainda reúna os requisitos estabelecidos em lei para o exercício de estágio, porquanto já decorrido o prazo determinado no Termo de Compromisso de Estágio em questão.

Contudo, faz jus a autora a percepção dos valores relativos à bolsa destinada aos estagiários pelo período restante do contrato (maio a dezembro de 2016).

Relativamente ao dano moral, corroboro o entendimento encampado pela magistrada singular no sentido de que dada a natureza precária da relação havida entre as partes, evidente que a dispensa, por si só, não enseja dano moral indenizável (...)”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na origem BRUNA PERONNI COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo o restabelecimento do Termo de Compromisso de Estágio firmado entre as partes, indevidamente rescindido.

Narra, em sua exordial, que em 19.09.2015 firmou Termo de Compromisso de Estágio, cujo plano de atividade de estágio nº 1353470 teve como unidade de prestação de serviços a EEEFM Dr. Jones dos Santos Neves, em Baixo Guandu/ES, com início de vigência em 16.10.2015 e término previsto para 31.12.2016.

Aponta que em 22.02.2016 sofreu um acidente com queimaduras de 2º e 3º graus em tronco anterior e posterior, face, pescoço e membros superiores e que ficou internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para tratamento clínico e cirúrgico, por quase 05 (cinco) meses e após alta médica encontrava-se sem condições de exercer qualquer tipo de atividade.

Observa que a SEDU continuou efetuando o pagamento de sua remuneração até o mês de abril, apesar de estar afastada de suas atividades, cessando o seu pagamento no mês de maio, quando tomou conhecimento, por meio do Diretor da escola, que o seu contrato havia sido rescindido.

Com base nos fatos alegados requereu a declaração de nulidade da cessação antecipada do Termo de Compromisso de Estágio, mantendo a sua vigência até o prazo final previsto contratualmente, com o pagamento das verbas relativas ao estágio durante todo o tempo que ficar sem condições de retornar à sala de aula.

Após a regular instrução processual, a magistrada singular proferiu a sentença recorrida (id 7994968 - fls. 79/81), por meio da qual acolheu em parte a pretensão inicial apenas para declarar a nulidade do ato de dispensa da estagiária pelo Estado do Espírito Santo sem a prévia comunicação por escrito, facultando à requerente, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se há interesse na suspensão do contrato com retorno após a cessação da licença médica, caso ainda reúna os requisitos estabelecidos em lei para o exercício de estágio.

Pois bem, a Lei n.º 11.788/08, em seu artigo 3º, dispõe expressamente que o estágio estudantil, tanto os obrigatórios quanto os não obrigatórios “
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza
”.

Nesse sentido, tem-se a Cláusula 1ª do termo de compromisso de estágio juntado pela autora (fl. 19), que estabelece expressamente a ausência de vínculo empregatício, o que, por conseguinte, revela a natureza precária da relação.

Logo, diante do estabelecimento de vínculo precário com a Administração, como é cediço, tem-se a possibilidade de ocorrer dispensa “
ad nutum”
do estagiário, de acordo com a conveniência e oportunidade do Estado.

Desta forma, pode o ente público rescindir o termo de compromisso de estágio a qualquer tempo, no interesse da Administração, pois, como dito, não há vínculo a qualquer cargo ou emprego público.

Assim, ainda que o contrato preveja um termo final de sua vigência, a Administração Pública não está vinculada àquele termo, podendo rescindi-lo unilateralmente, a qualquer tempo, ainda que a rescisão seja de forma prematura, é dizer, antes do termo final do contrato.

Registro ainda, que o desligamento dos estagiários é ato que prescinde de motivação escrita. Ademais, ausente tal motivação, descabe ao Judiciário interferir no mérito do ato, que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa.

Por fim, reitero, que o contrato de estágio ostenta natureza precária, passível de encerramento discricionário pelo concedente, sem necessidade de nenhuma motivação, situação que ocorreu no caso concreto, não havendo nenhum traço de ilegalidade no ato. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO – PRERROGATIVA DO PODER CONCEDENTE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE CONFIGURADAS – DISCRICIONARIEDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. De acordo com os autos, o Promotor de Justiça Chefe da Comarca de Barra de São Francisco solicitou a rescisão do contrato de estágio da autora “por interesse e conveniência” da instituição”. 2. Não há liame mínimo entre a rescisão do contrato de estágio da requerente e o evento ocorrido em frente a sede da Promotoria de Justiça de Barra de São Francisco.
3. O contrato de estágio ostenta natureza precária, passível de encerramento discricionário pelo concedente, sem necessidade de nenhuma motivação, situação que ocorreu no caso concreto, não havendo nenhum traço de ilegalidade no ato
. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 0001731-81.2018.8.08.0008, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2023
);

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE ESTÁGIO ESTUDANTIL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI Nº 11.788/2008) E PREVISÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE O ATO TENHA MOTIVAÇÃO POLÍTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
O contrato de estágio estudantil pode ser rescindido de forma unilateral e desmotivada, a qualquer tempo, conforme previsto na Lei nº 11.788/2008 e no contrato firmado entre as partes, mesmo porque este é um ato discricionário e que visa atender a interesse público
. Em que pese a apelante ter afirmado que a rescisão do contrato de estágio estudantil foi em razão de perseguição política, não trouxe qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe competia na forma expressa no artigo 373, I, do CPC/2015, sendo presumida a legalidade e legitimidade do ato administrativo. (TJMS; AC 0800398-86.2016.8.12.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 20/07/2021; Pág. 94).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE ESTÁGIO RESCINDIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR QUE DETERMINOU O RETORNO DOS ESTAGIÁRIOS ÀS SUAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. NATUREZA PRECÁRIA DA RELAÇÃO DE ESTÁGIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE CORTE DE DESPESAS DO MUNICÍPIO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Por haver expressa previsão acerca da ausência de vínculo entre os estagiários e a administração contratante, a relação existente entre estas partes é de natureza precária, havendo, portanto, a possibilidade de ocorrer dispensa “
ad nutum
”, de acordo com a conveniência e oportunidade da Prefeitura. E, inclusive, trata-se a mencionada rescisão de contrato de estágio de ato administrativo discricionário, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em seu mérito. Presente, assim, a verossimilhança das alegações do recorrente
. 2. Também se encontra presente o fundado receio de dano de difícil ou incerta reparação, visto que, segundo o relato do recorrente, confirmado pelos documentos colacionados ao caderno processual, mormente o termo de notificação proveniente do Tribunal de Contas deste estado, a manutenção do estágio realizado pelos impetrantes onerará ainda mais as finanças do município. 3. Recurso a que se dá provimento. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata dojulgamento, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007129000233, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013).

Firme a tais considerações, pedindo vênia ao E. Des. Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada

para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação de
BRUNA PERONNI COSTA

e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na sequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001387-74.2016.8.08.0007

RELATOR:
Des. Carlos Simões Fonseca

V O T O

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do Código de Processo Civil, para composição de quórum.

Rememoro que o eminente Relator,
Des. Carlos Simões Fonseca
, negou provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e deu parcial provimento ao recurso interposto por BRUNA PERONNI COSTA, “
para reformar a sentença recorrida e condenar o requerido ao pagamento das verbas relativas ao estágio (bolsa) devidas no período compreendido entre maio a dezembro de 2016, acrescidos de juros a partir do vencimento de cada prestação e correção monetária a data da citação
”, entendimento encampado pelo eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza
e pela eminente
Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, no sentido de negar provimento ao recurso interposto por BRUNA PERONNI COSTA e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Quanto aos aspectos fáticos, colhe-se dos autos que a autora firmou contrato de estágio com o Estado do Espírito Santo pelo prazo determinado de quatorze meses, vigente no período de 15/03/2015 a 31/12/2016. Ocorre que, após acidente que a impossibilitou de exercer as atividades do estágio, o Estado rescindiu o contrato antes do termo - em Maio/2016.

Sem olvidar que o estágio não caracteriza vínculo empregatício ou estatutário, tem-se que, no caso concreto, o Termo de Compromisso de Estágio, em especial do Parágrafo Primeiro da Cláusula 6ª,
dispõe que o contrato pode ser denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, o que não ocorreu na hipótese vertente
, conforme ressaltado pelo eminente Relator em seu judicioso voto, exsurgindo, daí, a nulidade do ato e o respectivo direito à reparação pretendida.

Nesse contexto, acompanho o Relator.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora